Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-04.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701550-04.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERMAN PRO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por GERMAN PRO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A objetivando a revisão do contrato firmado entre as partes e repetição do indébito. Inconformada, a autora interpôs Apelação de ID 77690631, alegando a necessidade de reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas pelo réu no ID 77690630. Em preliminar, impugna a concessão da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. Contudo, não foi concedida a benesse questionada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial das contrarrazões por ausência de interesse processual. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 06:26:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador